Tribunal: TJMT
Processo: 1003067-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003067-70.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.953.876/0001-06 (EMBARGANTE), 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIEL MACHADO PIRES - CPF: 032.642.421-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSINEI MACHADO DA SILVA - CPF: 013.335.380-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO RONALDO MELEK - CPF: 054.339.999-04 (TERCEIRO INTERESSADO), GLAUTER VIANA ALMEIDA - CPF: 869.284.222-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO JOSE MICUANSKI DOS SANTOS - CPF: 048.415.461-38 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE MOSQUEM PADILHA DA SILVA - CPF: 045.013.111-42 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO PEREIRA CORREIA - CPF: 054.892.631-05 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL PEREIRA MARTINS - CPF: 037.664.471-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MIROSMAR BENEDITO DOS SANTOS - CPF: 062.818.391-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS] - BUSCA E APREENSÃO DE BENS - OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA E APREENSÃO - PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E PREQUESTIONAR AS TESES - MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA - OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA - PREQUESTIONAMENTO PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - JULGADOS DO STJ E TJMT - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A
omissão

passível
de
ser

sanada
, por via de
Embargos
de Declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria
ser
abordado (TJMT, NU 1014390-48.2018.8.11.0000), o que não se verifica, no presente caso.

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...]”
(STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL

1003067-70.2023.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por PRODUCAMPO INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA contra acordão no qual fora desprovida, à unanimidade, a apelação criminal (NU 1003067-70.2023.8.11.0000) para afastar a preliminar de ausência de fundamentação, reconhecer a justa causa para a busca e apreensão, bem como a impertinência da restituição dos bens apreendidos (ID 181645687).

O embargante sustenta
“omissão”
por não ter sido apreciada a alegada ausência de fundadas razões para a busca e apreensão.

Requer provimento para que seja sanado o vício e reconhecida a
“ausência de fundadas razões que autorizariam a realização da busca e apreensão em desfavor da embargante”
e prequestionar
“todas as teses invocadas”
(ID 182293164).

A 10ª Procuradoria de Justiça Criminal pugna pelo desprovimento do recurso,
“por não visualizar qualquer irregularidade a ser sanada”
(Élio Américo, procurador de Justiça - ID 187944191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da apelação criminal [NU 0001044-90.2015.8.11.0052], os fundamentos da decisão [fundadas razões], a justa causa para a medida de busca e apreensão e indeferimento da restituição dos bens apreendidos foram analisados por esta e. Câmara nos seguintes termos:

“[...]A decisão concernente à busca e apreensão domiciliar está motivada na imprescindibilidade da medida para o deslinde das investigações relativas ao roubo de soja na ‘Fazenda Alabama’, localizada em Tangará da Serra/MT, praticado com envolvimento de, ao menos, 10 (dez) agentes, dentre os quais indivíduos armados que restringiram a liberdade dos funcionários da propriedade rural, com utilização de 4 (quatro) caminhões para transporte do produto agrícola subtraído até o Município de Cuiabá/MT.

No caso, a apelante foi indicada, na representação policial, como possível compradora da ‘
compradora da soja esquentada’ pela I.R. DE ARAÚJO PADILHA EIRELI”,
registrada em nome de Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha e utilizada pelos coinvestigados Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva para emissão
‘fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo’.

A busca e apreensão em domicílio [de natureza cautelar preparatória] pode ser autorizada quando
fundadas razões
evidenciarem a necessidade da colheita de elementos de convicção para apuração de práticas delituosos (CPP, art. 240, § 1º), ao passo que a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, sobretudo quando
“demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial”
(STJ, AgRg no HC nº 797.460/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 24.5.2023).

Atente-se ter o juiz da causa consignado que após a prática do roubo na Fazenda Alabama a autoridade policial realizou ‘diversas diligências’ e se reportou à representação do delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado] para deferimento da medida cautelar.

De toda sorte, o c. STJ firmou orientação jurisprudencial
‘segundo a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir
’ (REsp 1.443.593/RS – 12.6.2015; AgRg no HC nº 412.570/SP – 19.12.2018; AgRg no HC nº 735.498/RS – 30.8.2022; AgRg no HC nº 701.242/SP - 22.6.2023).

Portanto, o ato judicial impugnado [decisão na qual foi decretada/autorizada a busca e apreensão domiciliar] possui fundamento idôneo. [...]

A medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, no endereço indicado na representação [sede da empresa apelante], está fundamentada na necessidade de reunir elementos de convicção acerca do possível envolvimentos dos investigados [‘
Eriel Machado Pires, Josinei Machado da Silva, João Ronaldo Melek, vulgo ‘Alemão’, Glauter Viana Almeida, vulgo “Parazinho”, Vilson Mosquem da Silva, Felipe Mosquem Padilha da Silva, Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha, Master Contabilidade & Assessoria Empresarial, T/W/A Contabilidade, Producampo Indústria e Comércio de Cereais Eireli e Bruno Araújo Boeira”
] em roubo de cargas de soja, na Fazenda Alabama, no dia 21.5.2022.

Durante as investigações, a empresa apelante [PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI] foi apontada como possível compradora da soja
“esquentada”
pelos coinvestigados Vilson Mosquem da Silva e Felipe Mosquem Padilha da Silva [proprietários da empresa I.R. de Araújo Padilha Eireli, empresa registrada em nome de Ilaides Rodrigues de Araújo Padilha], os quais seriam os responsáveis
“pela emissão fraudulenta de todos os documentos fiscais em nome dos motoristas e caminhões que participaram do roubo”.

A
‘Nota Fiscal Eletrônica (NFe) nº 1184’,
foi
‘expedida pela I.R. DE ARAUJO PADILHA EIRELI, CNPJ nº 32.463.169/0001-74 em 23/05/2022 às 14h44min, referente à venda de 36.000kg de soja à PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI, CNPJ 10.953.876/0001-06’
[carga que teria sido subtraída na Fazenda Alabama].

As análises acerca da relação comercial entre o coinvestigado Vilsom Mosquem [que possuiria boa conduta na sociedade] e os sócios da apelante, bem como da exigibilidade de conhecimento ou não da origem ilícita da mercadoria adquirida, não se mostram necessárias para o deferimento da medida de busca e apreensão.

As
razões constantes do ato impugnado se apresentam suficientemente aptas para justificar busca e apreensão domiciliar
(art. 240, § 1º, ‘h’),
‘porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios, que forneceram indícios da existência’
de crime (STJ, HC nº 406.526/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 23.5.2019).

[...]

Reconhece-se a justa causa para a busca e apreensão deferida nos endereços indicados para a efetividade da investigação dos fatos, em tese, ilícitos.

No tocante à restituição dos bens apreendidos [1 (um) notebook Lenovo Idealpad 315IGLOS, 1 (um) CPU PC MIX Core I-5, 1 (um) CPU VINIK Core I-5, 1 (um) notebook Lenovo e 7 (sete) sacos plásticos com documentos], verifica-se que o sócio administrador da empresa apelante [NIVALDO ALMEIDA SANTIAGO] não foi denunciado nesta ação penal, tendo sido arrolado como testemunha (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Todavia, a perícia requisitada pelo delegado de Polícia [Gustavo Godoy Alevado], em 8.2.2023, a ser realizada nos aparelhos eletrônicos e documentos decorrentes do cumprimento do mandado de busca e apreensão
“na sede da PRODUCAMPO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS EIRELI”
ainda não enviada pela Politec (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

O coinvestigado Vilson Mosquem da Silva foi denunciado em outra ação penal [PJe NU 1010387-85.2022.811.0040], por
“organização criminosa (art. 2º, caput, da Lei nº 12.850/2013), a prática de 16 (dezesseis) crimes de receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP) e a prática de diversos crimes de falsidade ideológica, via emissão de notas fiscais ‘frias’ (art. 299, caput, do CP)’
[
‘Denúncia 1 – Safra II’
], juntamente com Andrevy Robson Silva Fernandes e Dargleas Juliano Gagliazzi, decorrente de investigações relativas a
“Operação Safra II’
, que originou 4 (quatro) denúncias em face de 69 (sessenta e nove) agentes.

Consta da
‘Denúncia 1 – Safra II’
o seguinte: [...]

O compartilhamento das provas produzidas nesta ação penal [decorrentes do cumprimento dos mandados de busca e apreensão] foi deferido pelo Juízo singular,
“com a finalidade de instruir outros procedimentos investigativos que tramitam na Delegacia de Polícia desta Comarca ou, junto à GCCO (Gerência de Combate ao Crime Organizado)”
(PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055 - ID 102029202 - fls. 369/389).

A restituição de coisas/documentos apreendidos, nas fases inquisitória e processual, pressupõe preenchimento pelo requerente de três requisitos de forma cumulativa: prova cabal da propriedade (CPP, art. 120,
caput
); desinteresse processual na manutenção da apreensão (CPP, art. 118 CPP); e a não classificação do bem apreendido nas hipóteses elencadas no art. 91, II, do CP.

Nesse quadro, não se visualiza fundamento legal para acolhimento da pretensão, notadamente porque não foi concluída a perícia técnica nos aparelhos eletrônicos e documentos pertencentes à empresa apelante, cujas provas podem interessar eventual investigação complementar, bem como para apuração de condutas imputadas ao denunciado Vilson Mosquem da Silva. [...]

Não bastasse, a pretensão de restituição das coisas apreendidas não foi submetida ao juiz da causa (PJe NU 1014179-02.2022.8.11.0055).

Assim sendo, mostra-se impertinente a restituição antes da conclusão da perícia técnica, cujo pleito deve ser direcionado ao Juízo singular, no momento oportuno.”
(ID 179073675 - grifado)

No acórdão, consignou-se que a medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, no endereço indicado na representação [sede da empresa apelante], está fundamentada na necessidade de reunir elementos de convicção acerca do possível envolvimentos dos investigados em roubo de cargas de soja, na Fazenda Alabama, no dia 21.5.2022.

Portanto, a tese deduzida [ausência de fundadas razões para a medida cautelar] foi expressamente analisada.

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, caracteriza-se pela ausência de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa [fundamento de fato ou de direito] que deveria ser abordado (TJMT, ED NU 1014390-48.2018.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 1º.4.2019), o que não se verifica no presente caso.

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração dos vícios elencados no art. 619 (omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade) do CPP.

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, servem para sanar eventual omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no pronunciamento judicial embargado, impondo-se, ainda que utilizado para fins de prequestionamento, a demonstração de um desses vícios [...].”
(STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015)

Por consequência, ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023